Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-74.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2o, II, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PERSONALIDADE DO AGENTE VALORADA NEGATIVAMENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ART. 282, § 6o, DO CPP. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, a circunstância judicial da personalidade do agente foi valorada negativamente, o que justifica a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP.
2. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade ao réu que ostenta extensa ficha penal com condenações definitivas, inclusive pelo cometimento de roubo majorado, demonstrando o “periculum libertatis” a evidenciar, de forma concreta, que, em liberdade, poderá cometer novos delitos e colocar em risco a ordem pública.
3. Estando devidamente fundamentada a manutenção da prisão preventiva do acusado, não há falar em violação ao art. 282, § 6o, do CPP, devendo ser mantida a segregação do réu.
4. Recurso desprovido.